Tribunal: TJES
Processo: 5016126-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016126-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA NOVAIS CARDOSO e outros

APELADO: NORMA CRISTINA BISI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. DECANULAÇÃO EM PACIENTE PEDIÁTRICO. ALTA PRECOCE. ÓBITO POR INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por genitores de menor falecida, em face de sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória movida contra o Estado do Espírito Santo, objetivando reparação por danos morais em decorrência do falecimento da filha, ocorrido menos de 24 horas após procedimento de decanulação realizado em hospital estadual, com alta médica concedida após apenas uma hora de observação. O juízo de origem afastou o nexo causal e a responsabilidade do ente público, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários, com ressalva à assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alta precoce da paciente menor, após cirurgia de retirada da traqueostomia, configura falha na prestação do serviço público de saúde, apta a gerar responsabilidade civil do Estado; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o falecimento da paciente, de modo a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, bastando a presença do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à prestação do serviço público de saúde, nos termos do art. 14, que impõe responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço.

A conduta administrativa lesiva configura-se na concessão de alta hospitalar após apenas uma hora de observação, em desconformidade com protocolo técnico de instituição pública de referência que recomenda observação mínima de 48 horas após decanulação em crianças.

O falecimento da menor, por insuficiência respiratória, menos de 24 horas após a alta, evidencia nexo temporal e causal com o procedimento cirúrgico e a conduta médica adotada.

O histórico clínico da paciente, prematura e com displasia broncopulmonar, demandava cuidados redobrados e contraria a conduta adotada pela equipe médica estadual.

A inexistência de protocolo oficial no Estado do Espírito Santo ou em nível federal não isenta o dever de observância das boas práticas médicas amplamente reconhecidas.

A negligência na prestação do serviço hospitalar público, em contexto de alto risco, caracteriza falha do serviço e enseja responsabilidade estatal pela morte da menor.

A perda de filha menor em tais circunstâncias configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento, e impõe a condenação do ente público à reparação.

O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor é adequado à gravidade do dano, à jurisprudência consolidada e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação da Súmula 326/STJ afasta a tese de sucumbência parcial, mesmo quando o valor arbitrado for inferior ao pleiteado, desde que reconhecida a procedência do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

A concessão de alta precoce em procedimento de decanulação pediátrica, sem observância de protocolos técnicos reconhecidos, configura negligência médica apta a ensejar responsabilidade estatal.

O óbito de paciente pediátrico por insuficiência respiratória, ocorrido em curto intervalo após decanulação e alta médica, evidencia nexo causal com a conduta administrativa e impõe reparação por danos morais.

A ausência de protocolo estadual ou federal não afasta o dever de observância das boas práticas médicas, sob pena de responsabilização objetiva do ente público.

O dano moral decorrente da morte de filho menor por falha médica é presumido (in re ipsa) e deve ser fixado em valor compatível com a gravidade do fato, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; TJ-GO, AC 559020797.2019.8.09.0166, Rel. Des. Alice Teles, j. 29.04.2021; TJ-RJ, APL 0011918-92.2020.8.19.0002, Rel. Des. Alexandre Teixeira, j. 04.07.2023; TJ-SP, Apelação 1003949-31.2015.8.26.0344, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 15.05.2024; TJ-PA, Apelação 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria do Rosário, j. 27.11.2023; STJ, REsp 1837386/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
or

LETÍCIA NOVAIS CARDOSO e RODOLFO DE SOUZA LAUERMANN

contra a
sentença
ID 11534422
, proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Indenizatória
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de NORMA CRISTINA BISI (excluída da lide)
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
e, nesses termos, condenou
os
ora apelante
s
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratui
ta

aos
recorrente
s
.

Irresignad
os

os

apelante
s

sustenta
m
em suas
razões
ID 11534423
,
em síntese,
que

(1)
a responsabilidade estatal é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal, não exigindo comprovação de dolo ou culpa, mas apenas do dano, conduta lesiva e nexo causal;
(2)

nos termos d
o art. 14 do CDC, o Estado (fornecedor de serviços) responde objetivamente por danos causados por defeitos na prestação de serviços;

(3)
a sentença desconsiderou a relação entre a morte por insuficiência respiratória da filha e a traqueostomia realizada horas antes. Questionam a alta hospitalar concedida após apenas 1 hora de observação, afirmando que a criança não apresentava histórico satisfatório para a retirada da cânula, pois a mãe havia informado que a criança não estava tolerando ocluir a cânula em consulta anterior;
(4)
o “Protocolo Multiprofissional Assistencial do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)” de 08/10/2020 recomenda um período mínimo de 48 horas de observação após o procedimento cirúrgico para decanulação em crianças acima de 2 anos;
(5)
a recomendação da médica de retorno apenas 30 dias depois demonstra negligência por inobservância das regras técnicas da profissão, configurando ação comissiva lesiva do Estado
.

Nesses termos, pede
m
a reforma da sentença apelada
com a condenação do Estado do ES ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
os
apelante
s
deix
aram
de recolher o preparo por estar amparad
os
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada pelos apelantes pais da menor falecida, E. K. N. L., nascida prematura em 2012 com displasia broncopulmonar, com necessidade de traqueostomia para respirar. Desde 2019, iniciou-se um processo de oclusão gradual da traqueostomia no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG).

Em 11/02/2020 foi realizada a cirurgia de retirada da traqueostomia pela médica Norma Cristina Bisi e após o procedimento, a paciente permaneceu em observação por 1 (uma) hora, tendo recebido alta em seguida.

No entanto, na noite do dia seguinte, 12/02/2020, os apelantes perceberam um desconforto respiratório na filha e, em decorrência do agravamento do quadro, a criança foi levada ao pronto atendimento na madrugada do dia 13/02/2020, por volta de 01:05h, no Pronto Atendimento Arlindo Vilaschi, em Viana/ES.

Conforme a Ficha Bau, datada de 13/02/2020 e assinada pelo Dr. Rafael Almeida, CRM/ES 13381, a menor deu entrada no serviço em quadro de parada cardiorrespiratória há cerca de 15 minutos, sendo prontamente iniciadas manobras de ressuscitação e entubação orotraqueal, inclusive com a utilização de cânula de menor calibre que o indicado para a idade, considerando a cirurgia recente.

Apesar de todas as medidas empreendidas pela equipe médica do pronto atendimento, a paciente não respondeu às manobras de reanimação, e, após 40 minutos, o óbito foi declarado (ID 11533471 - Pág. 4), com causa da morte por “insuficiência respiratória aguda” e “displasia broncopulmonar”.

Diante desse desfecho, os apelantes alegam que o falecimento decorreu de inobservância de regra técnica profissional no hospital estadual, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 750.000,00.

A sentença apelada rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que “não ficou devidamente comprovada a conduta lesiva emanada do Estado do Espírito Santo, nem sua relação com o falecimento da filha dos requerentes”. Além disso, asseverou a ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado pelo Estado e a fatalidade, destacando que o procedimento cirúrgico ocorreu sem complicações e a alta foi precedida de análise da estabilidade do estado clínico, encontrando respaldo no Manual de “Manejo de Traqueostomia em Pediatria” quanto à priorização da limpeza do local e retorno ambulatorial. Fundamentou-se, também, na Nota Técnica da Gerência de Demandas Judiciais em Saúde – Equipe de Análise Técnica que atestou a observação da paciente por 1 (uma) hora após a cirurgia sem sinais de sofrimento respiratório, sendo essa a condição para alta. Concluiu, assim, que não há protocolo para decanulação do Estado do Espírito Santo nem norma federal sobre o assunto.

A principal controvérsia reside na responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte da menor E. K. N. L., sob a alegação de erro médico decorrente de negligência na conduta pós-cirúrgica de decanulação.

A pretensão recursal dos Apelantes funda-se na responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme preceitua o §6º do artigo 37 da Constituição Federal. Este dispositivo, de clareza insofismável, estabelece um regime especial de responsabilização para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, ao dispor que estas responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O texto constitucional, em sua literalidade, determina que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal preceito traduz a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual para que se configure a responsabilidade do ente público, faz-se necessária apenas a comprovação de três elementos essenciais: o dano, a conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre esta conduta e o prejuízo experimentado. A presença de culpa ou dolo do agente público é irrelevante para a configuração da responsabilidade primária do Estado perante o particular lesado, sendo estes elementos importantes apenas para eventual ação regressiva do Estado contra o seu agente.

Nesse sentido, vê-se que a sentença apelada desconsidera a densidade da prova dos autos e a própria natureza da responsabilidade objetiva, uma vez que a conduta administrativa, no presente caso, não se limita a uma ação específica, mas engloba o serviço de saúde prestado em sua totalidade, incluindo o procedimento de decanulação e, crucialmente, a observação pós-operatória.

O dano é incontroverso: o falecimento da filha menor dos apelantes, causa maior de sofrimento para seus genitores. A controvérsia, portanto, recai sobre a existência e a comprovação do nexo causal.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o serviço público de saúde, por sua natureza essencial e sua direta vinculação à proteção de direitos fundamentais, como a vida e a saúde, deve ser considerado um serviço de consumo.

Com efeito, é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O dispositivo legal em questão prescreve que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

[...]

§4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ainda que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais dependa da apuração de culpa, a responsabilidade do Estado, como fornecedor do serviço de saúde por meio de seus hospitais e agentes, permanece objetiva. A falha no serviço, que inclui a omissão de um dever de cuidado ou a inobservância de padrões técnicos razoáveis, é suficiente para configurar o nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa do médico individualmente considerado. A inobservância de um dever de vigilância ou de um período de observação que se mostre insuficiente, por si só, pode caracterizar um serviço defeituoso, apto a gerar a responsabilidade do ente público.

No caso em tela, o dano (óbito da paciente menor) é incontroverso e a conduta administrativa apontada pelos apelantes como lesiva é a alta hospitalar precoce (apenas 1 hora após o procedimento cirúrgico de decanulação), além da inobservância das regras técnicas profissionais, que teriam levado ao falecimento da paciente por insuficiência respiratória.

A filha menor dos apelantes apresentava histórico complexo de displasia broncopulmonar desde o nascimento prematuro e já vinha de um longo período de traqueostomia, com dificuldades de oclusão da cânula, conforme relato da mãe/apelante, antes do procedimento.

A sentença e a Nota Técnica da Gerência de Demandas Judiciais em Saúde (ID 16016606) afirmam que a paciente foi observada por 1 (uma) hora sem demonstrar sinais de sofrimento respiratório, sendo essa a condição para sua alta hospitalar (ID 11534422).

A Nota Técnica nº 571/2022 (ID 11533471) reitera que o principal indicativo de falha na oclusão da traqueostomia é a imediata evolução para insuficiência respiratória, o que não teria sido observado.

Entretanto, os apelantes contrapõem essa assertiva com a apresentação de um documento técnico relevante, o “Protocolo Multiprofissional Assistencial do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), de 08 de outubro de 2020”, sobre Manejo de Traqueostomia em Pediatria.

Este protocolo, não impugnado pelo ente público apelado, expõe fatores, critérios e prazos para a decanulação em crianças e recomenda expressamente “Observação em ambiente hospitalar por, no mínimo, 48 horas pós decanulação” (ID 11534423 - Pág. 8).

A alta hospitalar da menor com apenas uma hora de observação, seguida pela recomendação de retorno para consulta somente 30 dias depois, contraria frontalmente a orientação de um protocolo técnico de uma instituição de referência, o que, para os apelantes, demonstra flagrante negligência por inobservância das regras técnicas da profissão.

A Nota Técnica do NAT-JUS (ID 34932388), mencionada na sentença, aponta que não foi encontrado protocolo para decanulação no Estado do Espírito Santo e que não há norma em nível federal sobre o assunto (ANVISA e/ou Ministério da Saúde).

Contudo, a ausência de um protocolo oficial, seja em nível estadual ou federal, não pode servir como escusa para a inobservância de boas práticas médicas e dos padrões de cuidado amplamente reconhecidos na literatura especializada e em protocolos de outras instituições.

O dever de diligência do profissional de saúde e do serviço público exige a adoção das medidas mais seguras e eficazes disponíveis para garantir a vida e a saúde do paciente, especialmente em procedimentos de alto risco como a decanulação em crianças com histórico de displasia broncopulmonar e dependência prolongada de traqueostomia.

A imediata evolução para óbito por insuficiência respiratória, atestada na Certidão de Óbito (ID 11533471), em um intervalo tão curto após a cirurgia de retirada da traqueostomia, agravado pela ausência de um período de observação adequado estabelece uma conexão temporal e causal que não pode ser desconsiderada.

Destaque-se que apesar do histórico da paciente e do relato da mãe/recorrente de que a criança “não estaria tolerando ocluir a cânula”, a cirurgia de decanulação foi realizada em 11/02/2020 e a
alta foi dada após apenas 1 hora de
observação,
tendo o
óbito ocorrido menos de 24 horas após a alta, em 13/02/2020, por insuficiência respiratória aguda e displasia broncopulmonar.

A equipe de Demandas Judiciais, em sua nota técnica (ID 11533471), embora afirme não relacionar a parada cardiorrespiratória à cirurgia de fechamento da traqueostomia, reconhece que a paciente chegou ao PA de Viana em parada respiratória e que
“quanto maior o tempo de parada, menor a chance de o paciente responder positivamente”
. A Nota também menciona outras possíveis causas para o óbito, como distúrbio de resposta central (cerebral) na regulação da musculatura respiratória, broncoaspiração, ou síndrome da morte súbita. Contudo, essas são hipóteses levantadas, e não conclusões firmes sobre a causa determinante do óbito da menor, que excluam completamente a possível falha na conduta médica.

Com efeito, a insuficiência respiratória que levou ao óbito da menor ocorreu em um curto espaço de tempo após a cirurgia de decanulação, o que estabelece um forte indício de nexo causal entre o procedimento e o desfecho fatal, agravado pela ausência de um período de observação adequado. A conduta da médica, ao dar alta precoce sem a devida observação recomendada por padrões de boa prática em pediatria de alta complexidade, pode configurar negligência.

A negligência na prestação de um serviço médico, especialmente em um ambiente hospitalar público, representa uma falha no cumprimento do dever estatal de garantir a saúde e a vida dos seus cidadãos, configurando, assim, a responsabilidade civil do Estado.

A relação entre a morte por insuficiência respiratória e a cirurgia de traqueostomia realizada poucas horas antes é um fato que, por sua natureza e pela sequência dos eventos, demanda uma análise aprofundada do nexo causal, que, para os apelantes, restou devidamente comprovado pela inobservância do tempo mínimo de observação e do histórico clínico desfavorável à decanulação.

Como dito, a brevidade do intervalo entre a cirurgia de decanulação (11/02/2020) e o óbito (madrugada de 13/02/2020), somada à causa da morte, aponta uma conexão direta entre os eventos. Além disso, os relatos da apelante, mãe menor, registrados em 21/11/2019, de que a criança “não tolerava a oclusão da cânula de traqueostomia” (ID 11533471), anterior ao agendamento da cirurgia, são cruciais. Essa informação, proveniente da pessoa que mais conhecia as reações da criança, deveria ter sido considerada com extrema cautela antes da realização do procedimento, ou, no mínimo, deveria ter motivado uma observação pós-operatória mais prolongada e rigorosa.

Nesse contexto, a discrepância entre a prática adotada no hospital estadual e a recomendação de um documento técnico, referência na área, é gritante e levanta sérios questionamentos sobre a diligência e a observância das melhores práticas médicas.

A alta precoce –
1 hora após a cirurgia de decanulação
–
de uma criança com um histórico clínico tão delicado e que havia sido traqueostomizada por sete anos
, sem um período adequado de observação para avaliar sua adaptação à respiração natural e possíveis complicações, deve ser considerada uma falha grave na prestação do serviço de saúde.

Destarte, a ponderação do conjunto probatório revela uma falha na cadeia de cuidados, pois, embora a cirurgia em si possa ter transcorrido sem intercorrências imediatas, a decisão de alta após apenas uma hora, em um caso de tamanha complexidade, destoa das boas práticas médicas.

A alegação de que a criança não tolerava ocluir a cânula antes da cirurgia é um dado clínico de extrema relevância que não parece ter sido adequadamente considerado na decisão da alta. O óbito por insuficiência respiratória, que ocorreu apenas um dia após a cirurgia e a alta, sugere que a capacidade respiratória da criança não estava de fato consolidada ou monitorada de forma adequada. A displasia broncopulmonar, sendo uma condição preexistente e crônica, exigia, justamente por isso, um cuidado ainda maior e uma transição mais cautelosa para a respiração espontânea.

Nesse sentido, a jurisprudência brasileira tem se posicionado reiteradamente no sentido de que, em casos de erro médico em hospitais públicos, a responsabilidade do Estado é objetiva. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares (CDC, art 14), a alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade,
implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO INADEQUADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A responsabilidade dos entes públicos e dos prestadores de serviço público é objetiva, nos termos do que prescreve o § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal. Assim, para que haja o dever de indenizar, faz-se necessário a constatação do dano e o nexo de causalidade entre a atuação pública e o prejuízo sofrido. II. Da análise das provas que acompanham os autos, em especial do laudo pericial produzido em juízo, observa-se a efetiva demonstração acerca do dano sofrido pelo paciente causado por erro médico em atendimento no Hospital Municipal, posto que concedeu alta médica sem diagnosticar as lesões na coluna do paciente. Mesmo que não tenha sequelas permanentes, a situação causou dor e transtornos ao paciente, resultando dias depois em cirurgia para correção, restando, pois, o dever do ente público indenizar o dano moral sofrido
. III. Desprovido o recurso, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, para 12% (doze por cento), em desproveito do Apelante, conforme previsto no art. 85, § 2º c/c § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55902079720198090166 Montes Claros de Goiás, Relator.: Des(a). Alice Teles De Oliveira, 11ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. -
A responsabilidade da prestadora de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros no exercício de sua atividade é objetiva, dispensando-se, pois, a discussão acerca da existência de culpa. Essa responsabilidade só poderia ser afastada quando os danos decorrerem de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima - Não restando comprovada a ocorrência de quaisquer das excludentes, resta configurado o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000210322574001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

Por conseguinte, em que pesem os fundamentos da sentença apelada, no sentido de afastar a responsabilidade do Estado, tem-se que a observação prolongada pós-decanulação, especialmente em pacientes pediátricos com histórico de doenças respiratórias crônicas e longa dependência de traqueostomia, é uma medida de cautela que visa a garantir a segurança e a estabilidade do paciente antes da alta. A falha em adotar essa medida razoável e prudente, que poderia ter detectado precocemente o desconforto respiratório da criança e evitado o desfecho fatal, configura a negligência do serviço público e estabelece o nexo causal com o dano.

Uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado, passa-se à análise dos danos morais pretendidos pelos apelantes.

A perda de um filho, em especial por uma falha na prestação de serviço médico em ambiente hospitalar, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que se presume da própria ocorrência do fato.

A dor, angústia e sofrimento dos genitores/recorrentes são evidentes e passíveis de indenização, sendo que a quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

A jurisprudência deste E. Tribunal tem fixado, em casos semelhantes, o valor indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se pode inferir das ementas a seguir colacionadas:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. RÉUS QUE AFIRMAM NÃO TER EXISTIDO ERRO NA CONDUÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA POR DANO MORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO MÉDICO NÃO FOI O ADEQUADO. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE O ERRO DE DIAGNÓSTICO E A PERDA DA CHANCE DE CURA OU DE SOBREVIDA DO PACIENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAR A CADA UM DOS AUTORES O VALOR DE R$ 50.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA QUE MERECE REPARO PARA MAJORAR O QUANTUM ARBITRADO PARA R$ 100.000,00 PARA CADA AUTOR, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. (TJ-RJ - APL: 00119189220208190002 202300106444, Relator.: Des(a). Alexandre Teixeira De Souza, Data de Julgamento: 04/07/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023).

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ERRO MÉDICO - Indenização por danos morais e pensão por morte - Falha no atendimento médico prestado em rede estadual de saúde - Ausência de avaliação da vitalidade fetal por longo período de tempo, resultando no falecimento do feto
- Perícia que concluiu, à vista do quadro e das condições do feto, pela má prática do atendimento médico, pois seria necessária a realização de acompanhamento, com monitoramento -
Conduta negligente adotada na rede estadual - Nexo causal configurado - Reparação moral - Cabimento - Valor indenizatório fixado em R$ 100.000,00, que, ante a peculiaridade do caso, considera-se atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
[...].
(TJ-SP - Apelação: 1003949-31.2015.8.26.0344 Marília, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 15/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
[...]
Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde
[...]
A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.
7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
[...].
(TJ-PA - Apelação Cível: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator.: José Maria Teixeira do Rosário, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, em consonância com a jurisprudência desse Tribunal, condeno o Estado do ES ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante, a título de indenização por danos morais.

Nesse ponto, imperioso destacar que embora os apelantes tenham formulado pedido de condenação ao pagamento de danos morais em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), o acolhimento parcial de tal pretensão não implica na procedência, apenas parcial, de seu recurso.

Segundo destaca o C. STJ,
“Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ. 3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial – este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência –, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente [...]”
(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2022). No mesmo sentido, vide: REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022; AgInt no REsp n. 1.901.134/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.509.395/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.

Destarte, ao reafirmar a vigência da Súmula 326, o C. STJ sedimenta o entendimento de que o acolhimento ou majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, não implica no provimento parcial da pretensão ou provimento parcial do recurso, uma vez que houve o acolhimento da pretensão material indenizatória.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de

indenização por

d
anos
m
orais
no valor de
R$
10
0.000,00 (
cem
mil reais)
para cada apelante
,
corrigid
o

pelo
índice da
CGJ/ES
desde o evento danoso (13/02/2020) até a publicação do presente acórdão e,
a partir
deste momento,
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Nesses termos, inverto os ônus da sucumbência para condenar o
ESTADO DO ES
ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.